Tribunal: TJMT
Processo: 1004959-31.2023.8.11.0059
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004959-31.2023.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADIMILSON VENANCIO DE SOUZA - CPF: 775.277.201-15 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO PARA VARA CÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença de improcedência, em ação declaratória c/c condenatória ajuizada contra o Município de Porto Alegre do Norte/MT, visando ao reconhecimento retroativo do vínculo estatutário, progressões funcionais, quinquênios, licença-prêmio, férias, 13º salário, adicionais e demais verbas remuneratórias. O autor sustenta preliminarmente a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, pois o valor atribuído à causa (R$ 80.000,00) supera o limite legal de 60 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em razão do valor atribuído à causa, superior a 60 salários mínimos, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar a demanda ou se a competência deve ser da Vara Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada pelo art. 2º da Lei nº 12.153/2009, limitando-se às causas de valor até 60 salários mínimos, critério de natureza absoluta.

4.

O valor da causa deve refletir a extensão econômica da pretensão inicial, considerando todas as verbas pleiteadas, nos termos do art. 292, I e VI, §§ 1º a 3º, do CPC.

5.

O valor atribuído à causa (R$ 80.000,00) é compatível com os pedidos formulados e supera o limite de 60 salários mínimos vigente à época (R$ 79.200,00), o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

6.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que causas cujo valor excede o teto legal devem tramitar na justiça comum, independentemente da complexidade da matéria.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004959-31.2023.8.11.0059

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Adimilson Venancio de Souza

Recorrida(s):

Município de Porto Alegre do Norte

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de agosto de 2025

Egrégia Turma,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 487, II, do CPC”.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O Reclamante ingressou com a presente Ação Declaratória c/c Condenatória em face do Município de Porto Alegre do Norte/MT na qual alega que é servidor público municipal, no cargo de Agente Comunitário de Sáude, desde 25/04/2000, sendo efetivado no ano de 2008, por meio da Lei Municipal n. 525/2008, que regularizou e efetivou através de processo seletivo (concurso público) nos termos da lei específica federal (EC. 51/06 e lei nº 11.350/06 e municipal nº 525/2008).

Contudo, houve problema do Município com o TCE/MT quanto à validade do concurso e efetivação dos servidores, sendo, posteriormente, reconhecida a validade no julgamento do processo do TCE-MT nº 40363/2015 e regulamentada no ano de 2023, por meio do Decreto n. 1.521/2023, sendo regularizado o vínculo de CLT para Estatutário, contudo, não houve reconhecimento dos direitos do servidor, os quais cita: progressão funcional ( horizontal e vertical), quinquênio, férias, décimo terceiro, férias, diferenças salariais (vencidos e vincendos), DSR, 4 (quatro) elevações de 25%, adicional de insalubridade, adicional noturno, horas extras e demais vantagens remuneratórias.

Nas razões recursais, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública sob o argumento o valor da causa foi expressamente fixado em R$ 80.000,00, equivalente a mais de 60 salários-mínimos à época da propositura (dez/2023), limite máximo fixado pelo artigo 3º, I, da Lei 12.153/09, devendo ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos a 2° Vara de Porto Alegre do Norte/MT.

O Município, por sua vez, sustenta que o Autor foi admitido em 01/05/2008 e exerceu a sua função de Agente comunitário de Saúde até 31/12/2022 pelo Regime Celetista, ou seja, regido pelo Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Apenas em 02/01/2023 é que houve o registro do vínculo funcional do Autor no Regime Estatutário, conforme Decreto Municipal nº 1521/2023 e extrato de encerramento de vínculo CLT e admissão no novo regime (estatuário), ou seja, após o julgamento singular nº 921/DN/2022 - PROCESSO nº 40363/2015, cujo analisou a regularidade da Lei Municipal nº 525/2008, não há que se falar em reconhecimento de vínculo estatuário do autor antes de 02/01/2023, não fazendo jus, portanto, a férias, décimo terceiro salário e demais direitos conforme pleiteados. Nas contrarrazões recursais, sustenta que há inadequação do valor da causa, devendo este ser adequado, estando o feito dentro do limite da alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública e, ao final, pugna pela manutenção da sentença.

Da análise dos autos, verifico que a presente ação foi ajuizada em 10/12/2023 e tramitou perante a 1ª VARA CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, sendo atribuído à causa o valor de R$ 80.000,00.

Em 25/11/2024 foi prolatada decisão determinando a remessa e redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública com jurisdição naquela comarca – Núcleo Digital dos Juizados Especiais, conforme se denota no ID 292843896.

No que tange ao valor da causa, cumpre salientar que, para a sua fixação, deve-se considerar a extensão econômica da pretensão deduzida no momento da distribuição da ação, nos termos do art. 292, I e VI e §§ 1º 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o objeto da demanda é o reconhecimento de vantagens remuneratórias. Assim, a fixação do valor da causa deve considerar os requerimentos iniciais, quais sejam:

1. Reconhecimento do vínculo estatutário retroativo desde a data da posse em 25/04/2008 e não apenas a partir de 01/01/2023 como reconhecido pelo Município;

2. Emissão do termo de posse e efetivação em favor do servidor, considerando o reconhecimento do concurso pelo TCE-MT;

3. Concessão da progressão funcional horizontal e vertical nos termos da Lei Municipal nº 307/1998 (PCCS), com pagamento das diferenças salariais retroativas e reflexos;

4. Pagamento de quinquênios (5% a cada cinco anos de serviço), considerando o tempo desde a posse em 2008, conforme previsto no art. 92 da Lei Municipal nº 148/1992;

5. Reconhecimento do direito à licença-prêmio prevista no art. 119 da Lei Municipal nº 148/1992;

6. Reconhecimento do direito às férias considerando o tempo de serviço desde 2008;

7. Pagamento de valores retroativos referentes a todas as verbas devidas (progressões, quinquênios, etc.), com reflexos em adicional noturno, insalubridade, férias, 13º salário e demais vantagens.

Em que pese à alegação do Município de que o benefício pecuniário da ação corresponde à R$ 27.210,86, por se tratar de repetição da finalidade da ação n. 1003647-83.2024.8.11.0059, cujas partes, pedido e causa de pedir são as mesmas, verifico que a referida ação versa sobre o pagamento de diferenças do adicional de insalubridade, enquanto a presente ação se trata de outras verbas, conforme listado acima.

Assim, diante do acima exposto, conclui-se que o valor da causa informado nos autos de R$ 80.000,00, não se mostra desarrazoado com a pretensão do autor, isto porque, se mostra compatível com os pedidos por ele formulados, superando o limite de 60 salários mínimos vigente à época do ajuizamento (R$ 79.200,00, considerando o salário mínimo de R$ 1.320,00 em 2023 – a partir de maio), o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

Sobre a competência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, a Lei nº 12.153/2009 dispõe:

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
”.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZO DA VARA COMUM DA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE – AÇÃO DECLARATÓRIA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE
.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo do artigo 5º da Lei nº 12.153/2009); b) econômico - ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e c) material - previsto no §1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução nº 004/2014/TP.

Considerando que a ação principal visa discutir o recebimento de valores relativos à isenção de imposto de renda cujo somatório ultrapassa o valor de alçada do Juizado Fazendário, é competente para processá-la e julgá-la a Vara Comum.

Conflito procedente.

(N.U 1000657-87.2023.8.11.0000, RELATOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – ENUNCIADO 01 DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – COMPETÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PREJUDICADO.

1. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial. (ENUNCIADO Nº 01 das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo).

2.
Se o próprio Autor demonstra que o proveito econômico que pretende obter com a demanda revela-se superior ao teto de 60 salários mínimos de que cuida o art. 2º da Lei nº 12.153/2009, a competência para conhecer e julgar a demanda, por refugir ao âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ser fixada na justiça comum.(N.U 1001095-07.2019.8.11.0000, (...))

3. Se o juízo suscitado reconhece sua competência, após a emenda da inicial, deve ser reconhecido como prejudicado o conflito
.” (CC n. 1009447-85.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, J. 07.05.20)

O Juizado Especial da Fazenda Pública não tem competência para processar e julgar causas de valor superior a 60 (sessenta) salários mínimos, em face ao estatuído no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, que dispõe:

“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.

O do § 1º, do art. 1º, da Resolução Nº. 04/2014-TP/TJMT também limita a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, a 60 (sessenta) salários mínimos,
in verbis
:

“1º. Observadas as restrições previstas no § 1º, do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos,...”

Dessa forma, sendo o valor dado à causa superior ao patamar fixado para o Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser acolhida a preliminar suscitada pelo Recorrente e reconhecer a incompetência jurisdicional.

Ante o exposto
, acolho a preliminar de incompetência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
anulo a sentença recorrida
, por ter sido proferida por juízo incompetente para apreciar a matéria, e, em face ao disposto no § 3º do art. 64 do Código de Processo Civil,
determino que este feito seja encaminhado para ser redistribuído para a 1ª Vara Cível de Porto Alegre do Norte/MT.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025